Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. REAPLICAÇÃO DA PROVA. PREVISÃO DE DATA PROVÁVEL NO EDITAL. FALHA NA APLICAÇÃO DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. TUMULTO DE CANDIDATOS. CAUSA DETERMINANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. A banca examinadora responsável pela execução de concurso público possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende indenização por danos materiais e morais sob a alegação de que a anulação da prova decorreu de sua falha na prestação de serviços. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a pessoa jurídica de direito privado, banca organizadora do concurso, se a autora insurge-se apenas contra atos praticados pela referida banca. Assim, se apenas a referida banca ocupa o polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência do Juízo cível. Preliminares de ilegitimidade e de incompetência passiva rejeitadas.

2. Após a inscrição para participação em certame público, o candidato passa a ter mera expectativa de direito quanto à concretização da realização das provas na data inicialmente designada, havendo certa margem de discricionariedade da banca organizadora na fixação da referida data, inicialmente prevista como “data provável” no edital.

3. Na hipótese vertente, houve atraso na entrega dos malotes com as provas em um dos locais de prova. Impacientes, alguns candidatos promoveram tumulto e violaram o sigilo das provas, inviabilizando a continuidade da realização da prova do concurso público para provimento dos cargos da carreira de assistência social do Distrito Federal. A par de tal quadro, não foi constatado o ato ilícito da banca organizadora do certame, tampouco o nexo de causalidade, capaz de gerar danos indenizáveis.

4. Não é possível a indenização por danos materiais se foi escolha do candidato participar do certame no Distrito Federal, embora resida em outro estado da federação, ciente da possibilidade de alteração da data da prova prevista em edital.

5. De igual modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, pois além da inexistência de ato ilícito praticado pela demandada, a anulação da prova não caracterizou fato excepcional a ensejar violação aos direitos da personalidade da demandante.

6. Recurso interposto pela parte autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.